Tribunal: CARF
Processo: 18186.728095/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.728095/2017-11
ACÓRDÃO
1101-002.097 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
CMEG BRAZIL 1 PARTICIPACOES LTDA
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF pode ser efetuada e as suas novas informações
devem ser consideradas pela autoridade fiscal, desde que o contribuinte
demonstre documentalmente a materialidade das alterações efetuadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 26 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.097 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728095/2017-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício interposto em face de decisão da 1a Turma da DRJ02
(e-fls. 302-312) que julgou procedente em parte a impugnação (e-fls. 231-232) apresentada em
face de despacho decisório (e-fls. 134-135) que negou pedido de retificação de DCTF formulado
pelo contribuinte (e-fls. 3-4).
Conforme consta do pedido (e-fls. 3-4), informou o contribuinte que, por equívoco,
havia informado em DCTF valores devidos a título de IRPJ e CSLL relativos à competência de
setembro/2016, sendo que tais valores seriam, em realidade, pertinentes à competência de
outubro/2016. Informa que, tendo solicitado a retificação da DCTF para que passasse a constar o
valor devido de R$0,00 (zero reais) para tais tributos, o Resultado de Análise do REDARF (e-fls. 91)
teria sido desfavorável. Na ocasião, anexou cópia da ECF ano-calendário 2016 (e-fls. 19-68), DCTFs
setembro/2016 originais e retificadoras (e-fls. 69-81); DARFs e REDARFs (e-fls. 82-85), balancete
setembro e outubro de 2016 (e-fls. 86-90), resultado análise REDARF (e-fls. 91) e Extrato Malha
Fina DCTF (e-fls. 92).
O despacho decisório apenas afirmo que “Em virtude da divergência encontrada
entre o valor apurado em ECF e o valor retificado, o débito retido em Malha DCTF não será
homologado”.
Em impugnação, a contribuinte arguiu novamente que houve erro de
preenchimento em sua DCTF, juntando novamente documentação pertinente (e-fls. 143-230 e
233-256).
A DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado:
DCTF. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO CONCOMITANTE DA ECF.
A pessoa jurídica que apresentar DCTF retificadora alterando valores que tenham
sido informados na ECF deverá apresentar, também, ECF retificadora.
Em face do provimento parcial, houve interposição de recurso de ofício.
Não houve recurso voluntário por parte do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.097 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728095/2017-11
3
O recurso de ofício merece conhecimento, uma vez que nos termos da Súmula
CARF 103, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância”.
O limite de alçada atualmente vigente é aquele previsto na Portaria MF 2/2023, que
estabelece como limite o valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a parcela exonerada é superior ao referido montante, nos termos
da tabela exposta ao final do voto da DRJ (e-fls. 311):

O pedido de retificação formulado pelo contribuinte foi muito bem apreciado pela
DRJ, em decisão que cotejou as obrigações acessórias e – ainda que verificando inconsistências
entre estas – deferiu a retificação da DCTF para fins de harmonizá-la com a declaração retificadora
da ECF a ela contemporânea.
Em face da parcimoniosa posição adotada pela DRJ e não tendo a contribuinte
tecido qualquer comentário que pudesse levar este julgador a conclusão diversa, adoto como
fundamento de decidir as razões trazidas pela DRJ no voto condutor da decisão recorrida, das
quais destaco:
A unidade de origem, via Despacho Decisório de 28/01/2020 não aceitou a
retificação da DCTF em virtude de divergência entre o valor apurado em ECF e o
valor retificado.
A DCTF retificadora foi retida para análise dos seguintes débitos:
(...)
Ao final, foi considerado devido o valor informado na 1a DCTF retificadora.
Sabendo-se que a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 13/02/2020, certo é
que todas as DCTF de setembro/2016 apresentadas (original e 4 retificadoras)
ocorreram sob o manto da espontaneidade.
Os valores de IRPJ e CSLL para o mês de setembro/2016 nas diversas DCTF estão
assim discriminados: IRPJ  Original: sem débito  1a retif: R$ 4.209.272,30  2a retif: se
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.097 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728095/2017-11
4 retif: R$ 1.518.218,03  2a retif: sem débito  3a retif: R$
437.775,97
Os valores de IRPJ e CSLL para o mês de outubro/2016 nas diversas DCTF estão
assim discriminados: IRPJ  Original: R$ 28.093.397,99  1a retif: R$ 31.109.550,89  2
outro lado, temos os seguintes valores de IRPJ e CSLL declarados para os meses de
setembro e outubro/2016 em ECF: ECF original de 28/07/2017: (fl.38/40 e 60/61) IRPJ s
- R$ 72.457,35 
IRPJ out/2016: R$ 31.109.550,89  CSLL set/2016: - R$ 23.204,64  CSLL out/2016: R$ 11.63
CSLL out/2016: R$ 6.244.276,67 ECF retificadora 2 de 13/03/2020: (fl.163/165 e 185/187)
alega que os débitos de R$ 4.209.272,30 e R$ 1.518.218,03 para IRPJ e CSLL
declarados em set/2016 na verdade pertenceriam à competência out/2016.
Ocorre que na DCTF retificadora ativa de out/2016, apresentada em 08/03/2019
foram declarados débitos de IRPJ e CSLL nos montantes de R$ 17.346.238,18 e R$
6.245.365,75, respectivamente. Em relação a essa DCTF retificadora ativa
pesquisamos a quitação via pagamento e localizamos DARF`s de R$ 28.093.397,99
(IRPJ) e R$ 10.114.343,28 (CSLL) para extinção desses créditos tributários.
Logo, não procede a alegação de que os débitos de R$ 4.209.272,30 e R$
1.518.218,03 seriam de outubro/2016 eis que na DCTF mais recente foram
declarados valores diferentes.
Importante ainda ressaltar que o contribuinte apresentou REDARF (fl.239/240,
244, 248/249 e 253), porém, tal retificação não foi aceita em função da situação
do pagamento nos sistemas da RFB.
Verificamos inconsistências nas alegações do contribuinte via manifestação de
inconformidade visto que ele alega:
Entretanto, ao consultarmos os REDARF de fl.239 e 248 notamos que houve erro
de preenchimento do mesmo pois o que se pleiteou foi a alteração do PA de
out/2016 para set/2016 e os comprovantes de arrecadação (fl.246 e 255) revelam
que o período inicialmente informado foi out/2016 e não set/2016 como alegado
acima.
Em síntese, entendo que a manifestação de inconformidade deve ser considerada
procedente em parte, não pelo erro no preenchimento do REDARF mas sim pelas
confusas alegações e retificações de DCTF e ECF que informam alterações não
confirmadas em outras declarações, ressaltando-se ainda que as modificações via
ECF de 13/03/2020 ocorreram posteriormente à ciência do Despacho Decisório
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.097 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728095/2017-11
5
(13/02/2020). Por outro lado, há considerações que devem ser feitas acerca da
análise procedida via Despacho Decisório, adiante detalhadas.
O Despacho Decisório, após fazer a análise da DCTF retificadora no 1871611956
de 06/08/2019 (set/2016) e no 1851595940 de 08/03/2019 (out/2016), concluiu
serem devidos os valores informados na DCTF original.
Nota-se, de plano, impropriedade no termo DCTF original pois:
1) Na DCTF original de set/2016 (de 31/10/2016) não foram declarados débitos de
IRPJ e CSLL;
2) Na DCTF original de out/2016 (de 13/12/2016) foram declarados débitos de
IRPJ e CSLL nos valores de R$ 28.093.397,99 e R$ 10.114.343,28, respectivamente,
enquanto que o Despacho Decisório determina a exigência de R$ 31.109.550,89
(IRPJ) e R$ 11.633.416,81 (CSLL), sendo que estes valores foram confessados nas
DCTF`s no 1831492114 (1a retificadora) e no 1811497742 (2a retificadora).
Vejamos os valores a serem exigidos conforme o Despacho Decisório:
Os valores de setembro/2016 constam totalmente – R$ 4.209.272,30 (IRPJ) e
parcialmente – R$ 1.518.218,03 (CSLL) na 1a DCTF retificadora, de 22/11/2016.
Os valores de outubro/2016 constam totalmente – R$ 31.109.550,89 (IRPJ) e R$
11.633.41681 (CSLL) nas 1a e 2a retificadoras, de 21/07/2017 e 24/07/2017
respectivamente.
O Despacho Decisório fundamentou a exigência dos valores indicados na tabela
acima em razão de divergência entre ECF e DCTF retificadora.
Entendo que não deve ser aceita a ECF retificadora de 13/03/2020. Isso porque o
§6o do artigo 9o da IN- RFB-1.599/2015 determina que quando a pessoa jurídica
apresentar DCTF retificadora alterando valores que tenham sido informados na
DIPJ (ECF), esta declaração também deverá ser retificada. Ocorre que esta ECF
retificadora foi apresentada posteriormente à ciência do Despacho Decisório.
Assim, em decorrência disso não se pode aceitar as DCTF retificadoras de
06/08/2019 (set/2016).
Quais seriam então as DCTF que deveriam ser aceitas?
No que se refere ao mês de setembro/2016, entendo que devemos considerar a
DCTF retificadora de 08/03/2019 com a indicação de débitos de IRPJ e CSLL nos
montantes de R$ 1.208.044,36 e R$ 437.775,97 e que são próximos aos débitos
indicados na ECF (fl.109 e 129) nos totais de R$ 1.211.069,58 e R$ 438.865,05. Em
síntese, como só a DCTF constitui confissão de dívida, devem ser exigidos os
montantes declarados na DCTF, a saber, R$ 1.208.044,36 e R$ 437.775,97.
No que se refere ao mês de outubro/2016, entendo que devemos considerar a
DCTF retificadora de 08/03/2019 com a indicação de débitos de IRPJ e CSLL nos
montantes de R$ 17.346.238,18 e R$ 6.245.365,75 e que são próximos aos
débitos indicados na ECF (fl.111 e 130) nos totais de R$ 17.343.212,97 e R$
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.097 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.728095/2017-11
6
6.244.276,67. Nesse caso, como só a DCTF constitui confissão de dívida, devem
ser exigidos os montantes declarados na DCTF, a saber, R$ 17.346.238,18 e R$
6.245.365,75.
Muito embora o contribuinte tenha juntado aos autos planilha com o balancete
de suspensão/redução de apuração das estimativas IRPJ/CSLL de janeiro a
dezembro/2016, inexiste informação sobre a data de apuração, supondo-se que
tenha sido elaborada juntamente com a ECF retificadora, de 13/03/2020, ou seja,
posteriormente à ciência do Despacho Decisório.
Conclusão Assim sendo, voto no sentido de homologar parcialmente as
retificações de DCTF efetuadas, devendo ser mantida/exonerada a exigência dos
débitos declarados na DCTF original/retificadora conforme discriminado a seguir:
A decisão deve ser, pois, mantida nestes termos.
Assim, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida pelos
seus próprios e escorreitos fundamentos.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 326
DF CARF MF
Original